Tribunal: STF
Processo: Rcl 31589
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 15.150/2005 DE GOIÁS. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À DECISÃO PROFERIDA NA ADI 4.639. ALCANCE DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INEXISTÊNCIA DA ALEGADA VIOLAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. 



    1. O ato reclamado converge com a conclusão desta Corte quando do julgamento da ADI 4.639.



    2. In casu, ainda que modulados os efeitos do julgamento da ação de controle de constitucionalidade, considera-se que o instituidor da pensão reunia os requisitos de aposentadoria antes mesmo da publicação do acórdão do referido paradigma, fato a amparar o pleito da pensão por morte dela derivada.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.